Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702908-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MENDES SOUZA FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a realizar procedimento cirúrgico denominado CE - EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MENOR DO QUE 1,5 COM COLO LARGO. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que A possui 74 anos de idade e diagnósticos de ANEURISMA CEREBRAL E HIPERTENSÃO ARTERIAL (ID 219428538). Afirma que, De acordo com o relatório médico anexado aos autos, a parte requerente atualmente apresenta DORES E DESCONFORTO, EM GRAU SEVERO (ID 219428538). Ainda de acordo com o relatório médico apresentado, a pretensão deve ser atendida COM URGÊNCIA (mediante realização imediata), devido aos seguintes riscos: (i) RISCO DE RUPTURA DO ANEURISMA; (ii) RISCO DE HEMORRAGIA CEREBRAL; e (iii) RISCO DE MORTE (ID 219428538) Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça a parte agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a realização tratamento. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso dos autos, a documentação que instrui o processo indica que a agravante aguarda o procedimento há quase 3 (três) meses. O quadro é urgente, classificado como amarelo no SISREG, havendo risco de ruptura do aneurisma e hemorragia cerebral (ID 66873650, pg. 31). Além disso, não há qualquer previsão de atendimento, uma vez que, conforme ID 66873650, pg. 48, “Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas no mês de 12/2020”. Importante esclarecer que a agravante é idosa, com 74 anos de idade, e a demora na realização da cirurgia pode comprometer, evidentemente, a eficácia do tratamento. Nestes termos, considerando a urgência do procedimento e a inconteste ausência de previsão para atendimento da necessidade da agravante, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça a parte agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE - EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MENOR DO QUE 1,5 COM COLO LARGO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do réu, inclusive mediante sequestro de verbas públicas, se necessário. Comunique-se ao Juízo de origem, a quem delego o cumprimento da presente decisão. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, ao Ministério Público. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora